Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738365-49.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que considerou válido o desconto sem limitação em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. O recorrente aponta omissão no édito judicial. Ocorre que a Segunda Seção do STJ, nos autos do REsp 1.863.973/SP, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, afetou a controvérsia relativa à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (Tema 1085): PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento dos REsp 1.863.973/SP (Tema 1085) pelo Superior Tribunal de Justiça, vindo-me os autos conclusos após. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador